Tribunal: CARF
Processo: 19555.732063/2023-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.732063/2023-85
ACÓRDÃO
9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ANTONIO MANOEL DE CARVALHO NETO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE
PROVA DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO
GERADOR AUTUADO.
A figuração do sócio-administrador na contratação dos serviços cujas
receitas deixaram de ser oferecidas à tributação não caracteriza interesse
comum na situação que constitui o fato gerador e não valida sua
responsabilização com fundamento no art. 124, I do CTN, mormente se o
responsabilizado deixou de ser sócio-administrador na maior parte do
período autuado. A infração de lei que motivou a qualificação da
penalidade permitiria, apenas, cogitar de imputação com fundamento no
art. 135, III do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-003.345, na sessão de 15 de
agosto de 2018, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
do recurso voluntário do sujeito passivo por intempestivo; ii) conhecer e afastar a
preliminar de nulidade suscitada pelo sujeito passivo solidário e, no mérito, negar
provimento ao recurso da responsável solidária Bomtour. O Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella acompanhou pelas conclusões; iii) negar provimento ao
recurso de ofício; por maioria de votos, manter a qualificação da multa de ofício
em 150%, vencido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que a reduzia ao
percentual de 75%.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. PROVAS DIRETAS.
A obtenção do valor da receita bruta através das notas fiscais de serviços emitidas
pela interessada constitui prova direta e não uma presunção.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE
INTERESSE COMUM. EXCLUSÃO
Não demonstrado o interesse comum preceituado no art. 124, I do CTN, na
situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal, deve ser afastada a
responsabilidade tributária solidária atribuída ao sócio-administrador.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2011 e 2012 a partir da constatação de omissão de
receitas, por falta de emissão de notas fiscais na prestação de serviços da locação de veículos por
ST Locação de Veículos Ltda. Houve imputação de multa qualificada e de responsabilidade
tributária a Antonio Manoel de Carvalho Neto e a Bomtour Serviços Ltda. A autoridade julgadora
de 1a instância apenas afastou a responsabilidade tributária de Antonio Manoel de Carvalho Neto
e submeteu esta parte da decisão a reexame necessário (e-fls. 1208/1225). O Colegiado a quo, por
sua vez, negou conhecimento ao recurso voluntário de ST Locação de Veículos Ltda, negou
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
3
provimento ao recurso voluntário de Bomtour Serviços Ltda e negou provimento ao recurso de
ofício (e-fls. 1362/1386).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 18/09/2018 (e-fl. 1387) e em
17/10/2018 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1388/1412 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1430/1434, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Responsabilidade solidária (art. 124, I, do CTN)”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE
INTERESSE COMUM. EXCLUSÃO.
Não demonstrado o interesse comum preceituado no art. 124, I, do CTN, na
situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal, deve ser
afastada a responsabilidade tributária solidária atribuída ao sócio-
administrador.
[...].
Verificando o termo de sujeição passiva solidária lavrado contra o Sr.
Antônio (fl. 463), verifico que a imputação legal dada foi com base no art.
124, I, do CTN, com a seguinte fundamentação fática no termo de sujeição
passiva solidária para tal imputação:
No caso sob análise, restou cabalmente demonstrado por meio do processo
administrativo fiscal no (sic) que até junho de 2011, parte do objeto do
lançamento, o senhor Antônio Manoel de Carvalho Neto, ainda era o sócio
da empresa acima identificada, assinou todos os contratos firmados com
diversas prefeituras para prestação de serviços de locação de veículos.
Também foi verificado que, até junho de 2011, esse senhor era sócio da
empresa detendo 99,99% do Capital Social. Ou seja, era praticamente uma
firma individual, na qual ele agia de forma direta e pessoal, muito embora
usando o nome da empresa. Portanto, todos os atos praticados por esta
pessoa jurídica dizem respeito diretamente ao sócio majoritário daquela,
restando patente o interesse comum com o sujeito passivo nas situações
que constituíram os fatos geradores do crédito tributário lançados na ação
fiscal, objeto parcial daquele processo administrativo fiscal.
[...].
Por conseguinte, entendo que a autoridade fiscal quis realmente imputar a
situação no art. 124, I, do CTN, entendendo que havia interesse comum na
situação relatada.
Contudo, como se verifica na jurisprudência do STJ e do Carf, na
responsabilidade solidária não basta demonstrar o fato da estreita ligação
econômica, financeira e patrimonial entre as empresas e as pessoas físicas,
o que, por si só, não tem o condão de provocar a solidariedade no
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
4
pagamento de tributo devido por uma das empresas. Para se caracterizar
responsabilidade solidária em matéria tributária entre pessoas pertencente
ao mesmo grupo econômico-financeiro, é imprescindível que ambas
realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, o que
não se caracteriza no presente caso na pessoa física do Sr. Antonio Manoel
de Carvalho Neto. O Sr. Antonio Manoel de Carvalho Neto está configurado
como sócio-administrador da ST em parte do período autuado de
janeiro/2011 até junho/2011, e não logrando trazer maiores elementos que
caracterizam o interesse comum primado nos termos do art. 124, I, do CTN,
não vejo como atribuir a responsabilidade tributária intentada pela
autoridade fiscal autuante, e exonerada pela autoridade julgadora a quo.
Acórdão paradigma no 1202-00.362, de 2010:
SOLIDARIEDADE PASSIVA, INTERESSE COMUM. DESIGNAÇÃO LEGAL.
Nos termos do art. 124 do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei.
[...].
O Auditor caracterizou a sujeição passiva solidária, nos termos do art. 124
do CTN, em relação aos sócios da fiscalizada, tendo em vista a constatação
de que os sócios administradores procuraram, de forma dolosa, impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal. Para tanto, furtaram-se de apresentar toda
documentação contábil-fiscal, bem como deixaram de registrar a quase
totalidade de suas movimentações bancárias e de declarar os valores
devidos à Fazenda Pública.
[...].
A própria extrema discrepância entre a movimentação financeira da
impugnante e sua receita informada, que informou em declaração apenas
7% de toda receita apurada, já demonstra a atividade dolosa dos sócios da
pessoa jurídica de excluir da escrituração e tributação a quase totalidade da
receita, corroborando na caracterização do interesse comum dos sócios e a
pessoa jurídica.
Acórdão paradigma no 1201-001.640, de 2017:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
Cabe a responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN aos
sócios administradores, tomadores das decisões que conduziram à autuação
fiscal; e, tendo em vista a identificação de simulação, portanto, dolo e
sonegação, também aplicável a responsabilização pelo art. 135, III, do CTN.
[...].
151. A pessoa jurídica controladora (99,99%) foi responsabilizada
solidariamente com base nos art. 124, I do CTN.
[...].
157. E se a Heber Participações detinha 99,99%, obviamente, todas decisões
eram suas.
[...].
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
5
159. À vista do exposto, fica claro que cabe manter a responsabilidade
solidária da controladora Heber Participações, nos termos do art. 124, I, do
CTN.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na responsabilidade solidária não
basta demonstrar o fato da estreita ligação econômica, financeira e patrimonial
entre as empresas e as pessoas físicas, o que, por si só, não tem o condão de
provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas
[o sr. Antonio Manoel de Carvalho Neto detinha 99,99% do Capital Social], o
segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1201-001.640, de 2017)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que cabe a responsabilidade solidária
nos termos do art. 124, I, do CTN aos sócios administradores, tomadores das
decisões que conduziram à autuação fiscal [a Heber Participações detinha 99,99%
do Capital Social].
Já no referente ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1202-
00.362, de 2010), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de
situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida o Auditor caracterizou a sujeição passiva solidária,
nos termos do art. 124 do CTN, em relação ao sócio da fiscalizada, tendo em vista
a constatação de que todos os atos praticados pela pessoa jurídica dizem respeito
diretamente ao sócio majoritário daquela [o sr. Antonio Manoel de Carvalho Neto
detinha 99,99% do Capital Social], no acórdão paradigma apontado (Acórdão no
1202-00.362, de 2010), ao contrário, o Auditor caracterizou a sujeição passiva
solidária, nos termos do art. 124 do CTN, em relação aos sócios da fiscalizada,
tendo em vista a constatação de que os sócios administradores procuraram, de
forma dolosa, impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de
divergência.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto. (destaques do original)
A PGFN argumenta que a própria decisão recorrida reconhece a ocorrência de
fraude/ dolo/ simulação no presente caso, mas ainda assim excluiu o sócio-administrador e
controlador do polo passivo, por entender que a acusação fiscal a respeito estaria desprovida de
fundamentação fática, uma vez que a fiscalização não atribuiu/comprovou de modo específico o
“interesse comum”. Para a decisão recorrida, seria “é imprescindível que ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador”.
Sob esta ótica, haveria divergência em face do paradigma no 1202-00.362 (rejeitado
no exame de admissibilidade), bem como em relação ao paradigma no 1201-001.640, em relação
ao qual destaca-se, de sua ementa, que:
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
6
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
Cabe a responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I do CTN aos sócios
administradores, tomadores das decisões que conduziram à autuação fiscal; e,
tendo em vista a identificação de simulação, portanto, dolo e sonegação, também
aplicável a responsabilização pelo art. 135, III do CTN.
E, de seu voto condutor, a PGFN refere os seguintes excertos:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
151.
A
pessoa
jurídica
controladora
(99,99%)
foi
responsabilizada
solidariamente com base nos art. 124, I do CTN.
152. Mas, houve a comprovação da simulação e conduta dolosa, que levou à
sonegação de IRPJ e CSLL devidos; não se trata de simples inadimplemento de
obrigação tributária.
153. Quanto ao art. 124, I do CTN, que exige a comprovação de "interesse
jurídico comum", ou seja a realização conjunta do fato gerador, analisa-se nos
itens do voto, a seguir.
(...)
156. Consta da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
DIPJ 2010/2009, Ficha 60 Identificação de sócios ou Titular: 99,99% Heber
Participações S/A; 0,01% Silmar Roberto Bertin; confirmado pela 55a alteração e
consolidação do contrato social, de 31/08/2009, págs. 53/63; neste instrumento
consta:
(...)
157. E se a Heber Participações detinha 99,99%, obviamente, todas decisões
eram suas.
(...)
159. À vista do exposto, fica claro que cabe manter a responsabilidade solidária
da controladora Heber Participações, nos termos do art. 124, I do CTN.
2.8.2.3 Sócios pessoas físicas. Natalino Bertin, Fernando Antonio Bertin, Silmar
Roberto Bertin, Reinaldo Bertin, João Bertin Filho.
160. Silmar Roberto Bertin, sócio 0,01% da controladora Heber Participações;
Interveniente-anuente do Acordo de Associação (págs. 211/216); Natalino Bertin e
Fernando Antonio Bertin, também intervenientes-anuentes do Acordo de
Associação.
161. Todos os identificados no subtitulo supra constam da cláusula 5a da
alteração contratual e consolidação de 31/08/2009 como sócios da Heber
Participações e diretores-administradores da autuada, ficando investidos, "em
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
7
conjunto de dois, independentemente da ordem, de todos os poderes
necessários à realização dos objetivos sociais.".
162. À vista disso, cabe manter a responsabilidade solidária nos termos do art.
124, I do CTN e, haja vista a identificação de simulação, portanto, dolo e
sonegação, também aplicável a responsabilização pelo art. 135, III do CTN.”
(destaques do original)
Na sequência, arremata a demonstração da divergência jurisprudencial
consignando que:
Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude) fática entre as situações
analisadas no acórdão recorrido e no(s) paradigma(s). Todos tratam da
responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 e/ou do art. 135, do CTN, de
sócio-gerente quando verificado que este agiu com excesso de poderes e/ou com
violação à lei e/ou estatuto/contrato social.
Ficou constatado nos presentes autos infração à legislação tributária praticada
mediante fraude/ dolo/ sonegação. É importante registrar a título de nota que em
todos os casos foi mantida a qualificação da multa de ofício.
De início, cabe esclarecer que a demonstração da presente divergência não está
centrada nessas questões de fundo, mas sim na responsabilização dos
administradores e/ou controladores da pessoa jurídica autuada.
A questão é que, em todos os casos confrontados, ficou provada a prática de
infração à legislação tributária com fraude/ sonegação/ dolo. A fiscalização
naqueles casos tratados nos precedentes indicados não se concentrou em
produzir provas diretas da participação efetiva de cada um dos administradores
nas infrações à legislação tributárias apontadas nem demonstrou a prática
conjunta do fato gerador. Ao revés. O Fisco provou a prática da infração pela
pessoa jurídica autuada e, como decorrência, considerando a constatação de
fraude/ sonegação/ dolo, imputou a responsabilidade solidária aos sócios
administradores e/ou controladores da pessoa jurídica.
O acórdão recorrido entendeu não estar devidamente caracterizada a
responsabilidade solidária do sócio administrador da empresa autuada. Muito
embora tenha reconhecido que as condutas imputadas no auto de infração foram
intencionais, concluiu a decisão guerreada que a imputação de responsabilidade
deve decorrer de uma conduta de cada um dos responsáveis e que é
imprescindível a realização conjunta da situação configuradora do fato gerador, o
que não foi demonstrado pela autoridade fiscal. Assim, concluiu, com relação ao
interesse comum, que o simples fato de ser sócio-administrador e/ou controlador,
por maior que seja a sua participação, não caracteriza o interesse comum previsto
no art. 124 do CTN.
Por outro lado, os paradigmas, uma vez verificada a infração à lei e a
caracterização da fraude, sonegação nos autos, considerando os poderes
gerenciais dos administradores e/ou controladores, mantiveram sua inclusão no
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
8
pólo passivo da obrigação tributária como responsáveis solidários, nos termos do
art. 124 do CTN.
Os paradigmas, além da caracterização nos autos da prática de infração à lei e a
caracterização da fraude/ sonegação/ dolo já analisada e considerada como
comprovada em relação à pessoa jurídica, não exigiram nenhum outro elemento
para responsabilizar os administradores e/ou controladores. Não exigiram
nenhuma descrição detalhada de ilícitos cometidos pelos administradores e/ou
controladores, nem que ficasse demonstrada a prática conjunta do fato gerador,
ou qualquer prova específica nesse sentido. Ao contrário da decisão recorrida,
como visto.
Logo, a tese dos paradigmas referidos é de que provado pela fiscalização que o
sócio gerente agiu com excesso de poderes e/ou com infração à lei, cabe a sua
responsabilização pelos créditos tributários correspondentes, a teor do que
dispõe o art. 124, inciso I do CTN. Essa conduta se mostra materializada quando é
apresentada declaração falsa (zerada ou com valores ínfimos em relação à receita
efetivamente auferida) à autoridade tributária, quando são omitidos e subtraídos
à tributação valores expressivos e de forma reiterada, etc.
Essas ocorrências foram verificadas de forma similar nestes autos e nos autos nos
quais foram proferidos os paradigmas.
Assim, nos paradigmas prevaleceu o entendimento de que a constatação de
fraude/ dolo/ sonegação fiscal (exemplificativamente, omissão de valores
elevados ocorrida de modo reiterado) permite, sim, a responsabilização solidária
dos sócios administradores e/ou controladores e demonstra o interesse comum a
que alude o art. 124 do CTN.
Nesses termos, fica claro que os paradigmas se se deparassem com o julgamento
do caso descrito neste feito, de modo diverso da decisão recorrida, teriam
mantido a responsabilização dos sócios gerentes e/ou controladores da pessoa
jurídica autuada. Isso porque no relatório fiscal ficou devidamente demonstrado:
(i) que os coobrigados eram sócios administradores e/ou controladores da pessoa
jurídica autuada e não meramente sócios; (ii) que a sua responsabilização
decorreu dos poderes que detinham na pessoa jurídica autuada e não da mera
condição de sócios; (iii) que houve mais do que mera supressão de tributos; (iv)
que os coobrigados eram responsáveis pela empresa e detinham poderes para
agir em seu nome; (v) que as condutas foram dolosas, intencionais e praticadas de
forma reiterada sendo que a própria decisão recorrida reconheceu que as
condutas foram claramente intencionais; (vi) que foram omitidos da tributação
elevados valores, resultando numa relevante supressão de tributos; (vii) que ficou
comprovada a fraude/ dolo/ sonegação fiscal.
Enfim, todos esses elementos demonstram de forma indubitável, na linha
consagrada pelos precedentes citados como paradigmas, que houve ação dolosa,
suficiente para ensejar a responsabilidade solidária dos sócios administradores.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
9
Diante do exposto, fica devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial
acerca do disposto no art. 121; no art. 124, inciso I; e no art. 135, inciso III, todos
do CTN; arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão
recorrido e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos
julgadores.
No mérito, defende a reforma do acórdão recorrido sob os seguintes fundamentos:
Sobre o tema, convém preliminarmente verificar o que prescreve o art. 121 do
Código Tributário Nacional - CTN, verbis:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.”
Constata-se que o Código Tributário Nacional estrutura a sujeição passiva em
direta, quando a obrigação recai sobre o contribuinte, aquele que realiza o fato
jurídico passível de tributação e indireta quando a obrigação recai sobre um
responsável, que embora não tenha praticado o fato jurídico tributário, está
relacionado indiretamente com este fato.
Diga-se, de pronto, que o presente crédito tributário, conforme preconiza o CTN,
é de responsabilidade direta do contribuinte e solidariamente dos sócios-
gerentes, não havendo benefício de ordem, nem exclusão de um ou de outro.
O mesmo CTN, em seu artigo 121, como visto anteriormente, deixa claro que
sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária, podendo ele revestir a condição de contribuinte ou responsável.
Cabe também, por relevante, a reprodução do art. 124 do Código Tributário
Nacional (CTN), que tem a seguinte redação, verbis:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
De todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade pessoal pelo crédito
tributário, recai sobre quem, de qualquer forma, age com infração à lei, tornando-
se sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 121, II do CTN,
podendo dela ser exigido, inclusive, se fosse o caso, diretamente o crédito
tributário em virtude da inobservância intencional da legislação em trato.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
10
Outrossim, a hipótese examinada, de responsabilidade do sócio-gerente que age
com excesso de poderes e/ou com violação à lei e/ou aos estatutos e contratos
sociais, é da espécie solidária, conforme ensinamento acima transcrito.
Assim, fica claro que cabe a responsabilização solidária do sócio administrador
e/ou controlador com base no art. 124, do CTN, sendo prescindível o
enquadramento da conduta também no art. 135, III do CTN para que se verifique
a solidariedade.
Veja-se o teor do Relatório Fiscal quando fundamenta a imputação da
responsabilidade:
“Sujeitos Passivos Solidários
37. Durante a ação fiscal, o Sr. Antônio Manoel de Carvalho Neto
compareceu à Receita Federal do Brasil em Aracaju e prestou alguns
esclarecimentos, dos quais se destacam alguns pontos:
• Em meados do ano de 2007, após receber uma proposta de venda dos
ativos da empresa, resolvi vendê-la para um grupo do Estado de São Paulo,
que estavam, na época adquirindo várias empresas de locação de veículos
nos estados nordestinos.
• Na ocasião firmamos um Contrato em Conta de Participação, por meio do
qual eu fiquei como sócio ostensivo e a empresa Bomtuor, com sede em
Salvador/BA ficaria como sócio oculto.
• Neste período todo o ativo da empresa foi transferido para a Bomtour,
bem como todos os valores das dívidas ficaram de responsabilidade desta
empresa.
• Diminuído o valor do ativo das obrigações, restaram R$ 9.841.217,00,
quitados por meio de depósitos em minha conta no valor de R$
5.700.000,00 no dia 25 de outubro de 2007, e outro de R$ 4.000.000,00 no
dia 24 de janeiro de 2008, e a diferença foi efetuada em diversos créditos
em minha conta durante o ano de 2008.
• Nas obrigações da empresa havia vários empréstimos bancários, cuja
garantia pessoal (aval) foi dada por mim, enquanto pessoa física. Por esse
motivo, ficou acertado que só passaria a empresa, com alteração no quadro
societário, quando houvesse a transferência da garantia pessoal para outra
pessoa, fato que não ocorreu conforme o combinado que seria dentro de 90
dias. Por isso só passei a administração de fato e de direito para os novos
proprietários em junho de 2011, mês em que foram quitados os
empréstimos em meu nome.
38. No dia 11 de abril de 2011 foi encerrada uma ação fiscal contra o sujeito
passivo deste lançamento, cujos fatos geradores analisados foram os anos-
calendário de 2007 e 2008, e o crédito tributário apurado está sendo
administrado por meio do processo administrativo fiscal no
10510.721220/201135. Durante os trabalhos dessa ação fiscal, em
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
11
atendimento a um Termo de Intimação, o Sr. Antônio Manoel de Carvalho
Neto prestou alguns esclarecimentos, constantes no Termo de Verificação
Fiscal, peça integrante dos autos daquele processo, do qual se extrai alguns
itens.
• A ST Locação é uma empresa que sempre atuou no ramo de locação de
veículos automotores, nos termos do seu Contrato Social;
• Vendeu a empresa em 23 de outubro de 2007, e a alienação alcançou a
totalidade da frota de veículos automotores, à época, da ST Locação;
• A ST sempre contratou, principalmente, com o poder público, por meio de
licitações.
Sendo assim, o seu CNPJ está atrelado aos contratos públicos, sem
possibilidade de transferência desses contratos, conforme regras prescritas
na Lei no 8.666/1993 (Lei das Licitações). Por esta razão, a ST Locação,
detentora dos contratos, e a BOMTOUR SERVIÇOS LTDA., CNPJ
33.799.180/0001-71, sociedade empresária limitada, localizada na Avenida
Santiago de Compostela, s/n, bairro Brotas, em Salvador/BA, CEP 40275-
700, firmaram a SCP, tendo a ST como sócia ostensiva, sendo esta a única
forma de se associarem sem prejuízo dos referidos contratos.
39. Assim, mesmo o Sr. Antônio Manoel de Carvalho Neto tendo alienado a
empresa em 2007, ainda assim permaneceu na administração da sociedade
até que seu interesse tenha chegado ao fim, o que ocorreu em junho de
2011.
40. A empresa Bomtour Serviços Ltda adquiriu toda a frota da ST Locação, e
até o presente momento não há notícia de que esses veículos tenham saído
de sua propriedade.
41. Os fatos narrados comprovam que tanto o Sr. Antônio Manoel de
Carvalho Neto, quanto a empresa Bomtour Serviços Ltda., têm interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores do presente
lançamento de crédito tributário, devendo ser, portanto, arrolados como
sujeitos passivos solidários, nos termos do inciso I, do art. 124, do Código
Tributário Nacional.
42. Por fim, interessante acrescentar que essas duas pessoas (física e
jurídica) foram arrolados como sujeitos passivos solidários no lançamento
do crédito tributário, cuja administração está sendo feita por meio do
processo no 10510.721220/201135.
O fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade não é o mero interesse
de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da existência de direitos e
deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica
privada que constitua o fato jurídico tributário. (Neder, Marcos Vinícius, in
Responsabilidade Tributária / Coordenadores Maria Rita Ferragut e Marcos
Vinicius Neder, São Paulo, Dialética, 2007, p. 39/42).
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
12
Contudo, se interesse comum representa por um lado a existência de direitos e
deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica
privada, por outro não significa praticar o mesmo fato de forma conjunta. Essa
seria uma visão muito estreita e rígida da dicção legal.
Desta forma, ao pagar menos tributo, as pessoas envolvidas tiveram
oportunidade de lucrar mais, efetuar retiradas, que não se sabe se seriam
possíveis se a empresa pagasse seus tributos em seguimento às regras tributárias.
Aliás, a pessoa jurídica é uma ficção, não tem capacidade de dizer se quer ou não
pagar tributo. Quem determina isso é sempre uma pessoa física.
Logo comprovado o “domínio do fato”, seja pela condição de administrador, seja
pela condição de controlador, resta provado o interesse comum previsto no art.
124, I, do CTN.
Além disso, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, a responsabilidade
solidária dos coobrigados indicados no Termo de Sujeição Passiva está
devidamente fundamentada. Isso porque o sujeito passivo se defende dos fatos e
não do dispositivo legal.
Portanto, ainda que não indicado expressamente o art. 135, III, do CTN nos
fundamentos legais do lançamento, nada impede a caracterização da
responsabilidade solidária com base nesse dispositivo, seja de forma individual,
seja de forma conjunta.
Ao julgador é que cabe o enquadramento jurídico dos fatos. O coobrigado sabe
exatamente quais são os fatos que levaram à sua responsabilização e deles se
defendeu. Não há qualquer prejuízo, portanto.
No caso específico destes autos, a sonegação está patente. Os fatos narrados pela
autuação, e comprovados pelos documentos acostados ao processo, demonstram
que não ocorreu um mero atraso ou falta de recolhimento de tributos.
Assim, no âmbito tributário, a conduta retratada no lançamento não pode ser
dissociada da atuação do sócio-administrador e/ou controlador, que detém o
conhecimento dos fatos e o poder decisório na empresa por ele administrada,
nem ser confundida como um simples inadimplemento, revelando a prática do
ato ilícito que justifica a atribuição do vínculo de responsabilidade, por força das
disposições do art. 124, do CTN.
Conclui-se que pode perfeitamente ser o sócio-gerente responsabilizado
solidariamente pelo crédito tributário imputado à autuada, relativamente ao
montante apurado no período compreendido em que exerceu a gerência da
pessoa jurídica em trato, em respeito às regras gerais de direito tributário que
tratam da responsabilidade pessoal pelo recolhimento dos tributos, resultante de
atos praticados por representantes de pessoas jurídicas de direito privado com
infração de lei, que, inclusive, não comporta benefício de ordem.
No caso vertente, inúmeras razões corroboram o acerto da inclusão dos
administradores e/ou controladores da pessoa jurídica autuada como
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
13
responsáveis pelo crédito tributário: (i) os coobrigados eram sócios
administradores da pessoa jurídica autuada e não meramente sócios; (ii) a sua
responsabilização decorreu dos poderes que detinham na pessoa jurídica autuada
e não da mera condição de sócios; (iii) que houve mais do que mera supressão de
tributos; (iv) os coobrigados eram responsáveis pela empresa e detinham poderes
para agir em seu nome; (v) as condutas foram dolosas, intencionais e praticadas
de forma reiterada sendo que a própria decisão recorrida reconheceu que as
condutas foram claramente intencionais praticadas com fraude/ sonegação; (vi)
houve entrega de declarações falsas. Enfim, todos esses elementos demonstram
de forma indubitável que houve ação dolosa suficiente para ensejar a
responsabilidade solidária dos sócios administradores.
Nesses termos, restou demonstrado o interesse comum e também ficou
devidamente comprovada a infração à lei.
Os administradores e/ou controladores da autuada tinham interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador dos tributos ora lançados e eram
pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, dado o fato de que eram os sócios-administradores da empresa.
Outrossim, descabe exigir, para a responsabilização dos sócios administradores,
qualquer individualização da conduta ou mesmo a prática conjunta do fato
gerador. Seja porque não se trata de imputação de responsabilidade penal. Seja
porque a lei tributária não traz essa exigência.
A respeito, veja-se o seguinte trecho do Acórdão n.o 1301002.749 (Processo no
13896.721615/201491) que muito bem esclarece a questão:
“No que diz respeito aos debates sobre individualização de conduta para
fins de qualificação da multa, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de
Justiça vem entendo, de fato, ser necessária identificação da conduta dos
acusados dos chamados “crimes societários”.
Contudo, há reiteradas decisões no sentido de que mostra-se suficiente
para tal individualização de conduta a comprovação de que o acusado
detinha poderes de administração da pessoa jurídica. Veja-se, por
exemplo, o decidido no AgRg no REsp 1.551.783/SP:
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como
reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta
delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com
a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da
peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do
Código de Processo Penal (RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).
(...)
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
14
Nessa linha, os seguintes julgados:
(...)
3. Nos crimes societários, não se exige a descrição individualizada das
condutas de cada acusado, bastando para se assegurar o direito à ampla
defesa a descrição do fato delituoso e a indicação da participação de cada
autor na empreitada criminosa. Assim, no caso dos autos, não há falar em
responsabilidade penal objetiva, tendo em vista que ficou demonstrado
na denúncia o liame subjetivo na conduta imputada ao recorrente, que,
como sócio e administrador da pessoa jurídica, supostamente teria
sonegado tributo mediante a omissão de informação às autoridades
fazendárias e fraude na fiscalização tributária. Recurso ordinário em
habeas corpus desprovido. (RHC 70.805/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)
(...)
6. No caso dos autos, de acordo com a peça vestibular, os recorrentes, na
qualidade de administradores da Drogaria Principal do Bairro Ltda.,
teriam fraudado a fiscalização tributária, omitindo receita relativa a
saídas de mercadorias tributadas em documento exigido pela lei fiscal,
creditando-se, indevidamente, do ICMS incidente sobre tais operações, o
que teria resultado em prejuízo à Fazenda Estadual superior a 2 (dois)
milhões de reais, descrição que atende de forma satisfatória as exigências
legais para que se garanta ao réu o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
[...]
2. Recurso desprovido. (RHC 67.183/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 24/08/2016).
(...)
IV Na hipótese em análise, a peça inaugural da acusação revela que os
denunciados, por meio da empresa CPI Engenharia Ltda, teriam suprimido
valores relativos ao ICMS, através da inserção de elementos inexatos em
documentos fiscais e utilização de documentos inexatos, conforme auto
de infração e outros documentos do processo criminal.
V Quanto à autoria, o liame entre o agir do denunciado e o crime
imputado está estabelecido em face da condição de responsável que
ostenta perante a sociedade. Por isso, no caso, ao contrário do que se
alega na peça recursal, verifica-se a possibilidade de plena defesa do
acusado a partir da imputação do Ministério Público. Recurso ordinário
desprovido. (RHC 67.089/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)
Com efeito, se tal interpretação é dada pelo próprio STJ no julgamento de
recursos no âmbito criminal derivados de procedimentos fiscais, não há
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
15
como se distanciar, em relação aos mesmos fatos, no que diz respeito à
individualização de conduta para fins de apuração de responsabilidade
tributária.”
Diante do exposto, conclui-se que a decisão recorrida merece reforma devendo
ser restabelecido o lançamento em sua integralidade com a responsabilização
solidária imputada pela fiscalização. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo o lançamento tal como efetuado, inclusive com a imputação de
responsabilidade solidária.
Cientificado em 18/02/2019 (e-fl. 1443/1444), o responsável Antônio Manoel de
Carvalho Neto apresentou contrarrazões em 01/03/2019 (e-fls. 1445/1461) nas quais relata os
argumentos da PGFN e observa:
13. Contudo, como detalhadamente exposto no presente processo à exaustão,
diga-se de passagem, o Recorrido, em 03 de junho de 2011 deixou de figurar
como sócio e administrador da empresa autuada, oportunidade em que alienou a
totalidade de suas quotas à Sra. Neusa Aparecida Morari Parron, fato este,
inclusive, que foi constatado pela D. Fiscalização, conforme item 13 do relatório
fiscal. Detalhe: a C. Recorrente, em seu recurso, não tratou desse ponto, ou seja,
desconsiderou que o Recorrido se retirou da ST, fato que, por si só, já deveria
ser motivo suficiente para que o recurso não seja provido, sendo mantido o v.
acórdão.
14. Cumpre esclarecer que a alienação das quotas do capital social da autuada ST,
pertencentes ao Recorrido, deu-se de forma idônea e foi devidamente
comprovada nos autos, consoante se explicará novamente a seguir.
15.
O Recorrido devia à autuada ST, a título de mútuo, o montante de R$
11.100.000,00 (onze milhões e cem mil reais), assim composto: (i) no ano-
calendário de 2007 contraiu mútuo no valor de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e
setecentos mil reais) e no ano-calendário de 2008 contraiu outro mútuo no valor
de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais).
16.
No ano-calendário de 2009, com o intuito de quitar parte de sua dívida
perante a autuada ST, o Recorrido pagou a importância de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) ao longo do ano, principalmente, nos meses de setembro e
novembro de 2009, razão pela qual sua dívida foi reduzida para R$ 10.500.000,00
(dez milhões e quinhentos mil reais).
17.
No ano-calendário de 2010, o Recorrido realizou, também, o pagamento de
parte de sua dívida no montante total de R$ 662.456,00 (seiscentos e sessenta e
dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), em três parcelas: R$ 482.370,34
(quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta reais e trinta e quatro
centavos em 28/07/2010; R$ 132.085,00 (cento e trinta e dois mil e oitenta e
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
16
cinco reais) em 14/10/2010; e R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) em
30/12/2010.
18. Dessa forma, em 2010, a dívida fechou o ano em R$ 9.837.544,66 (nove
milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e seis centavos).
19. Por fim, no ano-calendário de 2011, com o intuito de quitar ainda mais uma
parte de sua dívida perante a autuada ST, o Recorrido pagou a importância de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), em 04/04/2011, pelo que o saldo de sua dívida
foi reduzida para R$ 9.337.544,66 (nove milhões, trezentos e trinta e sete mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
20. Importante mencionar que os pagamentos dos mútuos ocorridos em 2009,
2010 e 2011, ocorreram porque a ST necessitou de aportes de valores, os quais
foram realizados por seu sócio à época, o ora Recorrido, mediante quitações
parciais do mútuo, a fim de pagar contas com terceiros.
21.
Portanto, o saldo da dívida do Recorrido com a autuada ST, a título de
empréstimo, no ano-calendário de 2011, até o mês de junho, foi consolidada no
valor de R$ 9.337.544,66 (nove milhões, trezentos e trinta e sete mil, quinhentos
e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
22.
Cumpre ressaltar que todos os empréstimos contraídos pelo Recorrido,
bem como os pagamentos, foram informados à Receita Federal do Brasil por
meio de suas Declarações de Imposto de Renda -DIRPF dos anos-calendários de
2007 a 2011, tendo sido todos os documentos originais anexados ao presente
processo, ou seja, SEM RETIFICAÇÕES, que atestam ainda mais suas
idoneidades.
23.
Ocorre que em junho de 2011, o Recorrido - sócio que, à época, detinha
praticamente 100% do capital social da Autuada, resolveu alienar suas quotas
para a Sra. Neusa Aparecida Morari Parron (doravante, a "Neusa"), membro do
Grupo de empresas a que pertence a Bomtour.
24. Isso porque seu papel na sociedade ST tinha se encerrado, pois (i) toda a
frota que vendeu à Bomtour em 2007 estava quitada, considerando que o aval
que respaldava a operação era todo seu, uma vez que os bancos se negaram a
substituir quando da compra pela Bomtour; e (ii) a Bomtour e o Grupo que ela
pertence já tinham adquirido a expertise necessária para a condução do
negócio, inclusive, perante os clientes, além de terem transferidos a maior parte
dos contratos com clientes.
25. Nesse ponto, frisa-se que o Recorrido devia à autuada ST o montante de R$
9.337.544,66 (nove milhões, trezentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e
quatro reais e sessenta e seis centavos), de acordo com o explanado nos itens
anteriores.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
17
26. Assim, a alienação de suas quotas da ST para a Sra. Neusa se deu por meio de
assunção da dívida e de todos seus ônus, de modo que a Sra. Neusa assumiu a
totalidade da referida dívida.
27.
Cabe lembrar, também, que não obstante o Recorrido ter demonstrado a
validade da operação que alienou sua participação societária na ST à Sra. Neusa
por meio do Contrato de Cessão de Quotas da S.T. Locação de Veículos Ltda.,
devidamente registrado, bem como da respectiva alteração do contrato social da
Autuada, ainda recolheu aos cofres públicos o valor do Imposto de Renda da
pessoa física devido sobre Ganho de Capital gerado na referida alienação.
28.
Ressalta-se, foi recolhido o valor de R$ 658.131,69 (seiscentos e cinquenta
e oito mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) a título de
Imposto d Renda sobre ganho de capital - IRPF/GCAP. Tudo devidamente
declarado para a Receita Federal, consoante demonstrado nos autos.
29.
Cumpre frisar que até os dias atuais a autuada, ST, continua em pleno
funcionamento, prestando serviços inclusive a entidades públicas, a exemplo da
Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe, fato que ratifica a
retirada do ora Recorrido, sem qualquer alusão à fraude. Ou seja, a retirada do
Recorrido da autuada ST deu-se de maneira legal e sem qualquer
questionamento.
30.
Desse modo, não há que se falar em sujeição passiva do Recorrido quanto
a tributos que não lhe dizem respeito. (destaques do original)
Acrescenta que a ordem constitucional vigente não aceita a responsabilização de
quem quer que seja sem a presença de culpa ou dolo subjetiva, e restou assentado no acórdão
recorrido que não há que se falar em simulação, fraude ou dolo, até mesmo porque a receita bruta
apurada pela D. Fiscalização foi baseada em documentos idôneos e válidos emitidos pela própria
autuada. Aduz que, também, não há dolo ou culpa do Recorrido nas referidas operações que
possam qualificá-lo com responsável solidário pelo suposto crédito tributário exigido. Aceitar tal
acepção, seria violar o disposto no artigo 124 do CTN.
Reproduz excertos do acórdão recorrido, cita jurisprudência neste sentido, e
acrescenta:
36.Diante disso, verifica-se que a C. Recorrente tenta imputar ao Recorrido, assim
como fez a D. Autoridade Fiscal, a interpretação do artigo 124, inciso I, do CTN de
forma isolada, quando, na realidade deveria tê-lo examinado dentro do Sistema
Jurídico, mais precisamente, em conexão com os artigos 134 e 135 do CTN, que
cuidam, respectivamente, da responsabilidade solidária dos sócios e da
responsabilidade pessoal dos sócios, diretores, gerentes.
37.
Na responsabilidade solidária do sócio de que trata o artigo 134, três são os
requisitos: a) o estado de liquidação da sociedade; b) a impossibilidade de o
contribuinte satisfazer a obrigação principal; c) fato de o responsável solidário ter
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
18
uma vinculação indireta, por meio de ato omissivo ou comissivo, com a situação
que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
38.
Na responsabilidade pessoal do artigo 135, que se opera por substituição,
os sócios, diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas privadas só
respondem pelos créditos tributários que resultem exclusivamente de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
39.
Dentro deste contexto, a intenção de caracterização da responsabilidade
tributária solidária pelo pagamento do imposto à pessoa jurídica ou pessoa física
terceira deve ser instruída com conjunto probatório consistente a comprovar a
participação do Terceiro no ato considerado como dolo, fraude ou simulação, por
meio de provas documentais e fáticas a serem apresentadas durante o
processamento da fiscalização e conclusão do Auto de Infração, o gue não
aconteceu no presente caso.
40.
Isso porque o artigo 124 do CTN traz a interpretação de que para a
caracterização da responsabilidade tributária deve-se considerar o interesse
comum das partes, ou seja, o interesse comum na simulação.
41.
Ora, como se vê, não se verificam no presente caso os requisitos suficientes
para que o Recorrido, então sócio da autuada ST, passe a figurar solidariamente
como sujeito passivo da obrigação.
42.
Não há como se aplicar à questão de tamanha complexidade e
repercussão patrimonial, empresarial, fiscal e econômica, interpretação literal e
dissociada do contexto legal.
43.
O que a C. Recorrente tenta com a reforma do v. acórdão é a verdadeira
desconsideração da personalidade jurídica da autuada ST perpetrada em
desanuviado desacordo com o ordenamento jurídico.
44.
O Código Civil, por exemplo, prevê no artigo 50,3 requisitos para que se
possa ser desconsiderada personalidade jurídica de empresa.
45.
Já no âmbito judicial, inclusive, o Código de Processo Civil, por meio dos
artigos 133 e seguintes, assegura o cumprimento do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa por meio de incidente processual de
desconsideração da personalidade jurídica.
46.
Da análise de todo o exposto, verifica-se que o Recorrido não ostenta a
condição de substituto tributário ou responsável tributário nos termos
taxativamente fixados no artigo 135 do CTN, vez que lhe falta a comprovação de
que o mesmo tenha praticado atos abusivos contra a lei ou em afronta ao
contrato social, única hipótese em que poderia ser responsabilizado, além do que
não se beneficiou de toda essa situação, até porque a Bomtour, como sócia
ostensiva e majoritária da SCP (sociedade entre a ST e a Bomtour, sendo que a ST
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
19
não mais pertencia ao ora Recorrido, nessa época), era a maior beneficiária do
lucro auferido.
47.
Reitera-se: até os dias atuais a autuada, ST, continua em pleno
funcionamento, prestando serviços inclusive a entidades públicas, fato que
ratifica a retirada do ora Recorrido, sem qualquer alusão à fraude.
48.
Frise-se que todos os argumentos utilizados foram comprovados por meio
de documentação idônea e originais, sejam DIRPF's, sejam extratos bancários
e/ou contratos firmados.
49. Outrossim, importante que se tenha bem clara a situação atual: o que está
se analisando no presente caso são questões de direito e questões de fato.
50. Acerca das questões de direito, pela legislação do CTN comentada acima,
aliado a retirada do Recorrido do quadro societário da ST. é inconteste que o v.
acórdão não deve ser reformado e que a exclusão de Antonio Manoel deve ser
confirmada.
51. Já, no que concerne às questões de fato, isto é. se houve ou não houve
fraude, dolo ou interesse comum, é importante que se diga que a decisão que se
intenta reformar foi tomada incialmente pela própria Receita Federal, quando
do julgamento da Impugnação administrativa, confirmada pelo E. CARF, ou seja,
não há como se reavaliar tais provas por meio do presente recurso e fechar os
olhos aos entendimentos da primeira e segunda instâncias, as quais
efetivamente examinam as provas dos autos. É processualmente inadmissível.
52. Reitera-se: o Recorrido foi excluído pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal e pelo próprio E. CARF.
53. Ademais, é quase que óbvio se encontrar acórdãos que imputam
responsabilidade solidária a sócios e administradores e alegar divergência, como
o fez equivocadamente, data vénia, a C. Recorrente. São inúmeros os casos
assim. Todavia, a C. Recorrente deixou de informar sobre a saída do Recorrido
dos quadros societários da autuada no período fiscalizado, bem como que a
própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal, ou seja, praticamente
guem o incluiu no polo passivo e analisou toda a documentação em detalhe, o
excluiu do processo imediatamente após a autuação.
54. Dessa forma, resta notório que, in casu, deve ser negado provimento ao
Recurso Especial interposto pela D. Fazenda Nacional, devendo ser mantido o v.
acórdão ora insurgido, uma vez que os argumentos expendidos pela C Recorrente,
quando confrontados com a documentação apresentada pelo Recorrido, não se
prestam para caracterizar a solidariedade passiva tributária, com o que, toma-se
impossível a responsabilização do Recorrido, vez que não foram demonstrados os
fatos ensejadores de tal responsabilidade, nos exatos termos fixados no artigo
135 do CTN. (destaques do original)
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
20
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso fazendário, a fim de que seja
mantido o afastamento da responsabilidade tributária solidária atribuída ao sócio-administrador,
ora Recorrido, uma vez que não restou demonstrado o interesse comum preceituado no artigo 124,
inciso I, do CTN.
A Contribuinte ST Locação de Veículos Ltda e o responsável tributário Bomtour
Serviços Ltda interpuseram recurso especial ao qual foi negado seguimento, confirmado em sede
de agravo.

VOTO
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O responsável tributário não contesta o conhecimento do recurso fazendário, mas
destaca a circunstância específica de ter alienado suas quotas a Sra. Neusa Aparecida Morari
Parron (doravante, a "Neusa"), membro do Grupo de empresas a que pertence a Bomtour,
deixando de figurar como sócio da autuada em 03/06/2011, asseverando que esta ocorrência não
foi enfrentada pela recorrente e já se prestaria a afastar a imputação que lhe foi feita. Discorre,
ainda, sobre a regularidade da alienação das quotas de capital e também questiona a
fundamentação legal adotada pela acusação fiscal.
A autoridade julgadora de 1a instância demandou, frente à exclusão do responsável
tributário do quadro social da autuada, que a autoridade fiscal tivesse provado que ele continuou
a exercer a administração da empresa, ainda que sem ocupar a condição de sócio de fato, e
acrescentou:
Considerando, por fim, que o administrador somente pode ser responsabilizado
por dívidas da pessoa jurídica administrada por atos que denotem infração à lei ao
contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, fato esse,
também não caracterizado nos autos, tem-se que deve ser excluída a atribuição
de responsabilidade solidária ao Sr. Antonio Manoel de Carvalho Neto, [...]
O Colegiado a quo, por sua vez, para negar provimento ao recurso de ofício,
recolheu evidências de que a imputação fiscal foi pautada no art. 124, I do CTN, entendendo que
havia interesse comum na situação relatada, mormente tendo em conta que assim concluíra em
procedimento fiscal anterior, concluído em 2011, no qual se ressalvou que mesmo o Sr. Antônio
Manoel de Carvalho Neto tendo alienado a empresa em 2007, ainda assim permaneceu na
administração da sociedade até que seu interesse tenha chegado ao fim, o que ocorreu em junho
de 2011. Neste contexto, para confirmar a exclusão da responsabilidade, o relator do acórdão
recorrido acrescentou que:
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
21
Contudo como se verifica na jurisprudência do STJ e do Carf, na responsabilidade
solidária não basta demonstrar o fato da estreita ligação econômica, financeira e
patrimonial entre as empresas e as pessoas físicas, o que por si só, não tem o
condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das
empresas. Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária
entre pessoas pertencente ao mesmo grupo econômico-financeiro, é
imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do
fato gerador, o que não se caracteriza no presente caso na pessoa física do Sr.
Antonio Manoel de Carvalho Neto.
O Sr. Antonio Manoel de Carvalho Neto está configurado como sócio-
administrador da ST em parte do período autuado de janeiro/2011 até
junho/2011, e não logrando trazer maiores elementos que caracterizam o
interesse comum primado nos termos do art. 124, I do CTN, não vejo como
atribuir a responsabilidade tributária intentada pela autoridade fiscal autuante, e
exonerada pela autoridade julgadora a quo.
Assim, a intepretação firmada no acórdão recorrido foi no sentido de que a
responsabilidade tributária com fundamento no art. 124, I do CTN demanda prova de que os
sujeitos passivos realizaram conjuntamente a situação que configura o fato gerador, e esta
circunstância não estaria provada nos autos nem mesmo para o período no qual o imputado foi
sócio-administrador da autuada.
O recurso especial da PGFN teve seguimento com base no segundo paradigma
indicado, basicamente porque:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na responsabilidade solidária não
basta demonstrar o fato da estreita ligação econômica, financeira e patrimonial
entre as empresas e as pessoas físicas, o que, por si só, não tem o condão de
provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas
[o sr. Antonio Manoel de Carvalho Neto detinha 99,99% do Capital Social], o
segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1201-001.640, de 2017)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que cabe a responsabilidade solidária
nos termos do art. 124, I, do CTN aos sócios administradores, tomadores das
decisões que conduziram à autuação fiscal [a Heber Participações detinha 99,99%
do Capital Social].
A PGFN destaca do paradigma a decisão em favor da manutenção da
responsabilidade tributária imputada a Heber Participações S/A, mas vale ter em conta a íntegra
do voto que assim concluiu:
2.8.2.2 PJ Controladora. Heber Participações S/A,
156. Consta da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ 2010/2009, Ficha 60 - Identificação de sócios ou Titular: 99,99% - Heber
Participações S/A; 0,01% Silmar Roberto Bertin; confirmado pela 55a alteração e
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
22
consolidação do contrato social, de 31/08/2009, págs. 53/63; neste instrumento
consta:
Cláusula 6a – será necessária a aprovação dos sócios, representando 75%
(setenta e cinco) por cento, do capital, o que será feito pela aposição das
assinaturas dos sócios, para a validade dos atos adiante enumerados:
a) venda, alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade;
b) transformação, cisão, incorporação ou fusão da sociedade em outras;
c) participação da sociedade em outras sociedades:
d) aprovação das contas e balanços da sociedade;
e) desenvolvimento de atividades substancialmente diversas daquelas
contidas expressamente ou implicitamente, nos objetivos sociais;
f) destinação dos lucros da sociedade, na hipótese de ser suspensa a
distribuição em determinado exercício social;
g) aumento do capital social.
157. E se a Heber Participações detinha 99,99%, obviamente, todas decisões eram
suas.
158. Cite-se Maria Rita Ferragut no V Seminário do Conselho de Contribuintes do
Estado de MG: Responsabilidade Tributária: A natureza jurídica do “interesse
comum”, sua abrangência e a responsabilidade dos sócios e administradores. :
Interesse jurídico quando as pessoas realizam conjuntamente o fato gerador
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
PERTENCENTES
AO
MESMO
CONGLOMERADO FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 124, I, DO CTN. NÃO-OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
(....)
2. Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária
entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é
imprescindível
que
ambas
realizem
conjuntamente
a
situação
configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do
mesmo grupo econômico.
3. Recurso especial desprovido. (REsp 834.044/RS, Rel. Min. Denise Arruda,
Primeira Turma, 11/11/2008, DJe 15/12/2008)
159. À vista do exposto, fica claro que cabe manter a responsabilidade solidária da
controladora Heber Participações, nos termos do art. 124, I do CTN. (destaques do
original)
O paradigma, assim, decide sobre a responsabilidade solidária de outra pessoa
jurídica, na condição de sócia controladora da pessoa jurídica ali autuada. Nesta ótica, observa que
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
23
não basta a participação nos resultados, devendo restar caracterizada a realização conjunta da
situação que constitui o fato gerador. E conclui que esta realização conjunta ocorreu porque a
pessoa jurídica responsabilizada detinha 99,99% do capital social da autuada e, assim, todas as
decisões desta eram da responsabilizada.
Note-se que esta conclusão de realização conjunta do fato gerador se dá em face de
tributação de ganho de capital suprimido mediante interposição de FIP, como bem observado pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, acompanhado à unanimidade por este Colegiado1,
para, no Acórdão no 9101-006.530, negar conhecimento a recurso especial da PGFN que pretendia
restabelecer responsabilidade tributária a sócios pessoa-física com fundamento no art. 135, III do
CTN:
Quanto ao item "2" - Imputação de responsabilidade solidária ao sócio
administrador.
Antes de adentrar a analise da admissibilidade da matéria, importante ressaltar,
com relação ao acórdão recorrido, que contra a Contribuinte foram imputadas 5
(cinco) infrações à legislação tributária
1) Despesas não Incorridas decorrentes de Amortização de Ágio interno.
Despesas originadas de operações consideradas fictícias de incorporação de
parcela cindida da pessoa jurídica Giassi Investimentos Ltda., considerada
apenas “de papel”. Esta infração foi apenada com multa qualificada de
150%, em razão da imputação de simulação e dolo.
2) Despesas Não Necessárias e Inexistentes - Aluguéis de Prédios Próprios.
Despesas de pagamento de alugueis consideradas inexistentes pela
Fiscalização, pois também foi imputada a simulação na transferência de
imóveis de propriedade da Contribuinte para a empresa Giassi
Empreendimentos e Participações S/A. Esta infração também foi apenada
com a multa qualificada, em razão da acusação de simulação e dolo.
3) Resultados Líquidos Operacionais e Não Operacionais escriturados e não
declarados, apurados de acordo os registros contábeis contidos nos Livros
da GIASSI Empreendimentos e Participações S/A. Infração punida com
multa de 75%
4) Glosa de Compensação de Prejuízos Fiscais e de Bases de Cálculo
Negativas da CSLL. Infração punida com multa de 75%
5) Diferenças de PIS/COFINS originadas da apropriação Indevida de créditos
não cumulativos de PIS/COFINS, decorrente do computo de despesa
inexistentes de aluguel e da não submissão ao regime não-cumulativo do
PIS/COFINS das receitas contabilizadas na GIASSI Empreendimentos e
Participações S/A, deduzidos os recolhimentos efetuados por esta última,

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
24
em relação às contribuições aludidas. Infração apenada com multa
qualificada de 150%.
A atribuição da responsabilidade tributária aos sócios foi fundamentada na
presença da simulação e do dolo nas infrações decorrentes de amortização de
ágio interno em operação considerada fictícia e simulada, e de pagamento de
alugueis de imóveis, considerados próprios, mas fictamente de propriedade de
terceiro. Todavia, há que se observar, e isto será um ponto importante na análise,
que a Autoridade Fiscal imputou exclusivamente ao sócio Zefiro Giassi a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído na “Infração 2” -
Despesas Não Necessárias e Inexistentes - Aluguéis de Prédios Próprios.
É o que se depreende dos seguintes trechos do TVF (paginas 81-82), nos
destaques acrescidos:
[...]
Além disso, os Administradores Zefiro Giassi (Administrador Presidente) e
Osni Giassi (Administrador Comercial), no exercício da gestão empresarial,
tendo em vista os poderes recebidos pelo Contrato Social, e em vista dos
atos que intervieram, procederam à amortização do ficto "Ágio sobre
Investimentos", reduzindo ilegalmente as bases de cálculos do IRPJ e CSLL,
em vultuosos montantes anuais, os quais tiveram reflexos nos desencaixes
financeiros destinados a pagamento de tributos federais, que foram
diminuídos, bem como influenciaram positivamente a expansão do
patrimônio do Grupo GIASSI, que foi acrescido por recursos advindos dessa
ilícita sobra.
Com relação à responsabilidade quanto aos créditos tributários
resultantes dos atos simulados com a GIASSI Empreendimentos, temos a
impressão que apenas o Sr. Zefiro Giassi contribui decisivamente para sua
concretização, até por que é quem assina os chamados "contratos de
locação" firmados entre a GIASSI & Cia Ltda e a pessoa jurídica de papel
GIASSI Empreendimentos e Participações S/A.
Dessa forma, está caracterizada a responsabilidade prevista no art. 135, III
do CTN, conforme expressado nas letras "h" e "k" do art. 106 do
Parecer/PGFN/CRJ/CAT n° 55/2009 atrás descrito, pois está comprovada a
prática de atos ilícitos e de infração à lei, bem como está demonstrado o
abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, tendo em vista o
desvio de finalidade que foi dado ás pessoas jurídicas citadas e a simulação
na criação da GIASSI Empreendimentos e Participações S/A.
A condição de Zefiro GIASSI e Osni Giassi, como Sócios e Administradores
da Fiscalizada, pode ser conferida no Contrato Social juntado às fls. 98/107,
bem como ali estão descritos os poderes atribuídos a eles.
A Autoridade Julgadora de 1a Instância manteve a exigência sobre a infração de
amortização de ágio interno, considerada fictícia e simulada, juntamente com a
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
25
penalidade qualificada de 150%. E exonerou a infração atinente à glosa de
despesas de pagamento de alugueis. Houve Recurso de Ofício da parte
exonerada.
A Contribuinte, e o responsável solidário Osni Giassi, apresentaram Recurso
Voluntário. A Contribuinte, contestando os juros de mora sobre a multa de ofício
e valor de execução do acórdão da DRJ (erro de cálculo do valor exonerado). O
solidário contestando a atribuição da responsabilidade tributária fundamentada
no art. 135, III, do CTN.
Isto, porque a Contribuinte apresentou pedido de desistência parcial do recurso,
que engloba os valores totais referentes à “Infração 1” - Despesas não Incorridas
decorrentes de Amortização de Ágio interno, e grande parte dos períodos de
apuração atinentes à “Infração 2” – Glosa de Despesas de Alugueis.
Entendo que ao assim proceder, a Contribuinte e os solidários abriram mão de
contestar a acusação de simulação e de dolo na operação de amortização de
ágio, de modo que segue mantido o entendimento consignado pela Autoridade
Julgadora de 1a Instância, de que houve simulação e dolo nessa operação.
O acórdão recorrido manteve a exoneração da “Infração 2” - Despesas Não
Necessárias e Inexistentes - Aluguéis de Prédios Próprios, bem como a exoneração
da penalidade qualificada, por considerar correto o entendimento da Autoridade
Julgadora de 1a Instância, de que não teria havido qualquer tipo de simulação no
pagamento dos alugueis para a Giassi Emp e Part., pois teria sido legal a
transferência de propriedade dos imóveis da Contribuinte para a Giassi
Empreendimentos e Participações S/A, por meio da cisão, como constou do
seguinte trecho da decisão:
Diferentemente da infração comentada anteriormente (a questão do malfadado
ágio interno), portanto, aqui não houve a irregularidade apontada e muito
menos a existência de simulação, nos termos em que levantada no Termo Fiscal.
Nada obstante, a fundamentação que embasou a exclusão da responsabilidade
tributária do sócio Osni Giassi, encontra-se no Acórdão de Embargos no 1401-
001.823, de seguinte teor:
RECURSO VOLUNTÁRIO- Osni Giassi
Responsabilidade Tributária (art. 135, III do CTN) – Sócio-administrador Osni
Giassi).
No meu entender o sócio Osni Giassi não agiu com dolo no caso concreto
ligado à questão probatório envolvendo um negócio jurídico indireto não
oponível ao fisco, o denominado “ágio interno”.
E o inciso III do art. 135 quando se refere “(...) atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, exige a
presença do dolo.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
26
Na verdade, o caso concreto envolveu uma sucessão de negócios jurídicos
típicos produzindo um efeito atípico, de fraudar as leis do Imposto de
Renda, usando “norma de cobertura”, que protegeria a conduta realizada,
isentando-a do pagamento dos tributos devidos, muito mais próximo de um
negócio jurídico indireto não oponível ao fisco do que propriamente uma
simulação, como foi imputado pela fiscalização.
O sócio administrador, como descrito pela fiscalização, de fato agiu
conscientemente do objetivo que queria alcançar, coordenando,
previamente, todos os passos necessário para se situar no escopo do art.
386, do RIR/99 e com isto se beneficiar da dedutibilidade fiscal, ali
permitida, da amortização do ágio. Porém, não ficou provado nos autos a
consciência da ilicitude dessa conduta.
O contribuinte, em seu recurso, insistiu na legalidade de todas as
operações, fundamentando sua convicção tanto nos dispositivos legais, que
entende suportar os atos praticados, quanto em jurisprudência e doutrina.
Daí não se pode refutar a hipótese de que toda a operação de
reorganização tenha sido concebida e executada sob a convicção de sua
inteira legalidade.
Outrossim, como é sabido, o tema do aproveitamento tributário de ágio
originado em reorganizações societárias ainda é polêmico e tem gerado
manifestações no meio jurídico em ambos os sentidos.
Por todo o exposto, retiro a atribuição de responsabilidade tributária do
sócios Osni Giassi.
Como afirmado em linhas anteriores, em meu entendimento já não se
encontrava mais em discussão a questão atinente à simulação e ao dolo na
operação envolvendo o ágio interno, porque os valores referentes a esta infração
foram totalmente incluídos em parcelamento e objeto de pedido de desistência
no prosseguimento da discussão litigiosa.
De qualquer forma, como resultado do acórdão recorrido, tem-se a exoneração
da imputação de simulação e dolo nos atos praticados pelo sócio Osni Giassi,
tanto na operação de dedução de amortização de ágio – “Infração 1”, quanto na
operação de dedução de despesas com alugueis – “Infração 2”.
Feitos estes esclarecimentos, passo a análise do paradigma.
O paradigma indicado para este tema – Acórdão no 1201-001.640 – também já
teve a ementa transcrita no relatório acima, mas o cotejo analítico entre o
paradigma e o acórdão recorrido demonstra que não há similaridade nas
situações fáticas.
Ocorre que, naquele caso, analisava-se planejamento tributário engendrado para
evitar o recolhimento de IR sobre ganho de capital, por meio da constituição de
FIP.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
27
Analisando o referido paradigma - ainda que para fins de conhecimento do
recurso quanto à divergência suscitada relativa ao art. 124, I, do CTN, no Acórdão
no 9101-004.750, este colegiado, ainda que em composição muito distinta da
atual, acabou por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Confira-
se:
Assim foi ementada a decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
Os atos de reorganização societária registrados pela recorrente ainda que
formalmente regulares, se não configuram uma efetiva aquisição de
participação societária, mas mera permuta de ativos dentro do grupo de
empresas sob controle comum, sendo correta a glosa dos valores
amortizados como ágio efetuada pelo Fisco. Observa-se que a grande
capacidade financeira das empresas que compõem o grupo econômico
permitiu a movimentação efetiva de recursos financeiros entre a
adquirente e a vendedora, ambas sob mesmo controle, com o claro intuito
de legitimar a dedutibilidade do ágio perante o Fisco.
[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
CONSTITUTIVA DO FATO GERADOR. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Afastada a hipótese de simulação, o fato da empresa de ser integrante do
mesmo grupo econômico, à míngua de outros elementos, é insuficiente
para justificar a manutenção da responsabilidade solidária prevista no art.
124, inc. I, na medida que tal fato, por si só não caracteriza o interesse
comum na situação constitutiva do fato gerador.
[...]
II. Recurso Especial da PGFN – Admissibilidade
Pretende o recurso especial da PGFN devolver as matérias (i) multa
qualificada (150%) e (ii) responsabilidade tributária.
[...]
Em relação à matéria (ii) responsabilidade tributária, entendo assistir razão
à Contribuinte em contrarrazões.
O paradigma apresentado, n° 1201-001.640, não guarda convergência
fática com o recorrido.
São tratadas situações distintas, sob a qual não se torna possível
estabelecer uma base mínima para se verificar se a interpretação do art.
124, inciso I do CTN teria sido divergente.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
28
As contrarrazões delinearam com clareza os fatos do paradigma e do
recorrido:
O Acórdão n° 1201-001.640 analisou planejamento tributário
engendrado para evitar o recolhimento de IR sobre ganho de
capital, por meio da constituição de FIP. No presente caso, a venda
da participação societária esteve sujeita ao recolhimento de IR
sobre o ganho de capital!
Discute-se, nesses autos, o preenchimento de requisitos para a
dedutibilidade de ágio gerado por operação realizada com efetivos
propósitos negociais por partes sob controle
comum.
No paradigma, foram levados em consideração elementos fáticos que não
se encontram presentes no recorrido. Transcrevo ementa do paradigma:
VENDA DE AÇÕES DE EMPRESA CONTROLADA. FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP. ATO SIMULADO. SUJEITO
PASSIVO. HOLDING CONTROLADORA.
O sujeito passivo a ser tributado por ganho de capital na venda das
ações de empresa controlada é a holding detentora e não o FIP
constituído alguns dias antes da operação mediante a conferência
das ações da empresa vendida, pois ato simulado não é oponível ao
fisco, devendo receber o tratamento tributário que o verdadeiro
ato dissimulado produz.
FIP. AUSÊNCIA DE FINALIDADE NEGOCIAL.
Desprovido de finalidade negocial o Fundo de Investimento em
Participação FIP, constituído por uma única investidora, com um
único investimento ao qual não foi aportado qualquer investimento
adicional
ou
ato
de
gestão
visando
seu
crescimento/desenvolvimento ou saneamento e cuja permanência
no FIP durou alguns
dias.
FIP. DESCONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE.
É desprovida de base a acusação de que a desconsideração do FIP
afronta ao princípio da legalidade, dado que foi devidamente
avaliado que a interposição do FIP no lugar da autuada tratou-se de
manobra para evadir tributação de ganho de capital.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. DOLO.
Estando comprovada a prática deliberada de simulação, portanto,
estando caracterizados o dolo e sonegação, cabe a qualificação da
multa de ofício.
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORA DE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO FIP
Conclui-se que não há elementos para responsabilização tributária
solidária com base no art. 135, III, e tampouco no 124, I do CTN, de
administradora de FIP, que, formalmente, não detinha poderes de
tomar as decisões que conduziram à autuação fiscal, por outro lado,
não há informações concretas nos autos sobre se ofereceu
consultoria à autuada e se a orientou a adotar a simulação
identificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA CONTROLADORA.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
29
Cabe a responsabilização solidária com base no art. 124, I, do CTN,
se a controladora detém 99,99% do capital acionário, o estatuto
social determina que as decisões devem ser tomadas por no
mínimo 75% do capital, e se os acionistas desta controladora,
sociedade anônima fechada, são as mesmas pessoas que
administram a autuada.
STJ. SÚMULA 430. SIMULAÇÃO. DOLO. SONEGAÇÃO.
A súmula n° 430 do STJ não se aplica se há comprovação da
simulação e conduta dolosa, que levou à sonegação de IRPJ e CSLL
devido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Cabe a responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I do CTN
aos sócios administradores, tomadores das decisões que
conduziram à autuação fiscal; e, tendo em vista a identificação de
simulação, portanto, dolo e sonegação, também aplicável a
responsabilização pelo art. 135, III do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2009
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do
imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão do
lançamento decorrente relativo à CSLL.
Como se pode observar, discute-se se teria havido desvirtuamento na
utilização de Fundo de Investimento em Participações - FIP, utilizado com
propósito meramente tributário, visando buscar deliberadamente o
diferimento, com base no art. 2° da Lei n 11.312/2006, da tributação de
ganho de capital em operação de combinação de negócios, por meio de
incorporação de ações realizada no último trimestre de 2009, com a
autuada TINTO HOLDING LTDA. No caso, foram incluídos como
responsáveis tributários os sócios e a gestora do fundo.
Transcrevo excerto do Termo de Verificação Fiscal do paradigma:
14. Os atos formalizados pela Tinto Holding estão inquinados pela
má-fé, pois viciados por um gritante artificialismo. A interposição do
Bertin FIP foi realizada sem que qualquer razão minimamente
defensável pudesse ser sustentada. A escolha de um fundo para
praticar os negócios jurídicos em lugar da Tinto Holding revelou um
total desvirtuamento no uso de um instrumento que tem sido
utilizado para desenvolvimento do mercado de capitais. A
montagem do fundo, a apenas poucos dias da alienação da Bertin,
foi estruturada, como se verá, para abrigar um ganho de capital
cuja tributação em grande medida seria não apenas diferida, mas
também evadida, uma vez que a maior parte das cotas do FIP foi
transferida por meio de cessões simuladas a investidor estrangeiro,
que é isento de tributação. A falta de propósito do fundo, ratificada
pelas respostas inconsistentes da Tinto Holding e do administrador
do FIP, deixa à mostra que o objetivo para a sua criação foi o de
evitar que o ganho de capital auferido pela Tinto fosse tributado.
O paradigma partiu de premissas fáticas completamente diversas dos
presentes autos. Ainda que se pudesse dizer que o recorrido teria também
tratado de operações no âmbito do mesmo grupo econômico, em nenhum
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
30
momento se discutiu a matéria nuclear do paradigma, qual seja, se a
utilização de estrutura específica, FIP, para engendrar negócios, poderia
estar eivada de ilicitude.
Diante de tal situação, não se torna possível efetuar o teste de aderência,
para verificar como o Colegiado do paradigma interpretaria a legislação
tributária posta em face dos fatos presentes no recorrido.
Dessa maneira, não deve ser conhecida a matéria "responsabilidade
tributária" do recurso especial da PGFN.
Tal conclusão se repetiu no Acórdão no 9101-006.283 (13/09/2022).
No caso concreto, o mesmo raciocínio se impõe: as circunstâncias fáticas tratadas
no acórdão paradigma estão em completo descompasso com o contexto fático
enfrentado nos presentes autos, o que impede a caracterização de dissídio
jurisprudencial.
Assim sendo, o Recurso da Fazenda Nacional não deve ser conhecido em relação à
matéria “responsabilidade tributária”.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN.
O precedente anterior – no 9101-004.750 – acima citado, que analisou o paradigma
no 1201-001.640 em face de divergência jurisprudencial acerca do art. 124, I do CTN,
compreendeu que a interpretação nele expressa não poderia ser tomada independentemente do
contexto fático da exigência lá formalizada, e que inclusive foi acrescida de multa qualificada. Esta
Conselheira participou do referido julgamento e divergiu neste ponto do conhecimento, porque lá
a PGFN pretendia reverter responsabilidade tributária imputada a outra pessoa jurídica do mesmo
grupo econômico, uma vez demonstrado o liame inequívoco entre as atividades desempenhadas
pelos integrantes do grupo econômico, concluindo haver similitude suficiente com o paradigma,
mormente se a PGFN lograsse restabelecer a multa qualificada.
Quanto ao outro precedente citado, mais recente – no 9101-006.283 – a discussão
acerca do art. 124, I do CTN também tinha em conta imputação a pessoa jurídica, mas
controladora estrangeira, acusada juntamente com todos administradores dos negócios das
empresas envolvidas que tiveram participação ativa no planejamento tributário, de forma a
praticar todos os atos societários e comerciais necessários para sua execução, culminando no
aproveitamento indevido do ágio. Por esta razão, impôs-se o não conhecimento, vez que as
circunstâncias fáticas tratadas no acórdão paradigma estão em completo descompasso com o
contexto fático enfrentado nos presentes autos.
No presente caso, ao menos em parte do período autuado – janeiro/2011 a
junho/2011 -, o sócio administrador Antonio Manoel de Carvalho Neto exercia controle em
percentual semelhante ao de Heber Participações S/A no paradigma no 1201-001.640. Contudo,
enquanto no paradigma compreendeu-se que o poder decisório decorrente deste controle
evidenciaria a realização conjunta da situação que configura o fato gerador - vez que, obviamente,
todas decisões eram suas -, no recorrido demandou-se outras evidências de realização conjunta do
fato gerador. E, ao contrário dos demais precedentes nos quais as características das operações
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
31
analisadas afetaram a conclusão acerca da responsabilização das pessoas jurídicas excluídas, no
presente caso, assim como no paradigma, as circunstâncias específicas das operações
questionadas não foram invocadas para manter ou afastar a responsabilidade com fundamento no
art. 124, I do CTN.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, o acórdão recorrido não merece reparos. A condição de sócio-
administrador em parte do período autuado permitiria a responsabilização com fundamento no
art. 135, III do CTN, se demonstrada infração de lei, estatuto ou contrato social, e no presente caso
a multa qualificada foi mantida no contencioso administrativo. Já a responsabilidade com
fundamento no art. 124, I do CTN demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra
demonstrada a partir do proveito extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da
tributação. Neste sentido, inclusive, esta Conselheira votou por afastar a responsabilidade
imputada a Heber Participações S/A no paradigma no 1201-001.640, assim se manifestando no
Acórdão no 9101-004.382, proferido depois da interposição do presente recurso especial:
Acrescento, ainda, que também acompanhei o I. Relator em suas conclusões
acerca da exclusão de responsabilidade de Heber Participações S/A porque,
embora admita o art. 124, I, do CTN como fundamento para inclusão de um
terceiro no pólo passivo da obrigação tributária – em especial quando o
contribuinte realiza fatos geradores em conjunto com sócio ou terceira pessoa,
física ou jurídica, que não desfruta, em razão da anormalidade das operações, da
proteção ao seu patrimônio assegurada por vínculo contratual ou de
representação regular –, no presente caso a acusação fiscal se pauta, apenas, no
fato de a responsável ser controladora da autuada, a infração ter sido cometida
de forma dolosa e aquela pessoa jurídica ter se beneficiado direta e
majoritariamente da redução ilícita da carga fiscal da Tinto Holding, seja por ter
recebido dividendos calculados sem levar em conta os tributos fraudulentamente
evadidos pela investida [...] seja por ter reconhecido um resultado de equivalência
patrimonial superior ao que seria licitamente devido.
Neste sentido já me manifestei no voto condutor do acórdão que apreciou
recursos de ofício e voluntário interpostos nos autos do processo administrativo
no 10980.722164/2012-09, não só quanto à exclusão da responsabilidade de
sociedade de participação controladora da contribuinte autuada, como também
no que se refere à possibilidade de imputação de responsabilidade tributária a
outra pessoa jurídica com fundamento no art. 124, I do CTN. Para maior clareza,
reproduzo abaixo os excertos nos quais tais temas são tratados, com destaque
dos fundamentos que conduzem, também aqui, à exclusão da responsabilidade
tributária de Heber Participações S/A:
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
32
CBL – Cia Brasileira de Logística S/A apresenta em seu recurso voluntário os
mesmos argumentos deduzidos em impugnação, apenas retificando seu
objeto social para as atividades de armazenagem e operação portuária e
asseverando que não realiza comercialização de produtos agrícolas.
Disse a autoridade julgadora de 1a instância, com amparo na acusação
fiscal:
Na impugnação que apresentou contra a responsabilidade solidária que lhe
foi irrogada, além das alegações comuns a outras impugnações, já
apreciadas, a pessoa jurídica CBL – COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA
S/A argumenta que, nas poucas vezes em que foi citada no Termo de
Confusão Patrimonial, trata-se de operações totalmente legais e registradas
que foram retiradas de Livro Caixa ou registros imobiliários. Enfatiza que
atua em segmento comercial diverso da autuada, razão pela qual não há
centralização gerencial. Reclama que a Solo Agrícola foi atuada em razão de
suposta irregularidade tributária na venda de soja para exportação,
enquanto opera no ramo de geração de energia elétrica (?).
A alegação não procede. Com efeito, restou evidenciado que as receitas da
autuada – fatos geradores dos tributos exigidos nestes autos – decorrem
integralmente da venda de grãos existentes no interior das instalações da
impugnante CBL – COMPANHIA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA S/A, e que lá não
foram depositados pela autuada Solo Agrícola Ltda. Ademais, parcelas
expressivas dos valores arrecadados foram transferidos diretamente das
contas da autuada para a impugnante CBL – COMPANHIA BRASILEIRA DE
LOGÍSTICA S/A, o que autoriza a convicção inabalável de que esta tinha
interesse comum – talvez a principal interessada – na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, situação determinante da
solidariedade, nos termos do art. 124 do CTN.
Confiram-se abaixo os valores que, segundo a escrituração da autuada,
teriam sido repassados à CBL, diretamente ou em pagamento de obrigações
suas:
[...]
É inequívoco, portanto, que a impugnante CBL – COMPANHIA BRASILEIRA
DE LOGÍSTICA S/A deve ser mantida na condição de responsável solidária
dos débitos da autuada.
Estes fatos não foram contraditados na defesa da recorrente. Volta a insistir
que atua em segmento comercial diverso da autuada principal, mas nada
traz especificamente para esclarecer as inúmeras operações financeiras
realizadas entre a Solo Agrícola Ltda e ela, como acusado no Termo de
Confusão Patrimonial, e detalhado nos documentos acima referenciados.
No mais, cabe apenas esclarecer que:
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
33
Falta de fundamentação no Termo de Sujeição Passiva Solidária: referido
termo prestou-se a cientificar a recorrente dos atos processuais lavrados no
procedimento fiscal, dentre os quais o Termo de Verificação Fiscal e o
Termo de Confusão Patrimonial, no qual estas pessoas são
responsabilizadas em razão da inexistência de “autonomia patrimonial”
entre as SOCIEDADES do Grupo Interalli, e tendo em conta a inexistência de
bens e direitos do autuado suficientes para garantia do crédito tributário,
com base nos artigos 124 e 135 da Lei no 5.172/66 combinado com o art. 50
da Lei 10.406/02, como exposto também no Termo de Verificação Fiscal;
Disposições do art. 50 do Código Civil: referido dispositivo legal não impede
o Fisco de produzir prova a ser levada ao Poder Judiciário em sede de
execução fiscal;
Impossibilidade de caracterização de grupo econômico com fundamento no
art. 124, I do CTN: a acusação fiscal extensamente aborda as investigações
policiais no sentido de que a responsável operou irregularmente com grãos
de reserva técnica, e restou constatada a venda destes produtos pela
autuada sem que outra origem externa lhes fosse atribuída. Expressamente
são apontadas as autorizações assinadas por Fabrício Slaviero Fumagalli
para movimentação das cargas de produtos agrícolas, dirigidas à CBL,
autorizando a transferência dos produtos para as adquirentes que
transacionaram com a autuada, evidenciando o domínio sobre as tomadas
de decisões e sobre os frutos da lucratividade decorrente do grupo
econômico, montando mediante “confusão patrimonial” com a finalidade
precípua de obstaculizar o trabalho do Fisco. Além disso, a circulação de
valores entre as empresas está demonstrada, a caracterizar a realização
conjunta da situação que configura o fato gerador, suscitada pela
recorrente como necessária para a imputação de responsabilidade.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
de CBL – Cia Brasileira de Logística S/A.
Firenze Energética S/A apresenta recurso voluntário com argumentos
semelhantes aos deduzidos por CBL – Cia Brasileira de Logística S/A. Apenas
destaca que atua na produção de energia elétrica e não tem qualquer
vínculo com comércio de produtos agrícolas. Ressalta que não é
mencionada no Termo de Confusão Patrimonial, e que a decisão recorrida
estabeleceu sua responsabilidade em face de créditos tributários de mais
de R$ 16 milhões em razão de uma dívida sua, com a autuada, de R$
686.685,35. Acrescenta que seu imobilizado representará cerca de R$ 40
milhões, mostrando-se insignificante o mútuo contraído com a autuada;
observa que não poderia contribuir para a realização conjunta do fato
gerador porque atua em outro ramo de atividade; e finaliza recordando o
reconhecimento da espontaneidade da autuada principal.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
34
A autoridade julgadora de 1a instância assim argumentou para rejeitar a
impugnação desta responsável:
Na impugnação que apresentou contra a responsabilidade solidária que lhe
foi irrogada, além das alegações comuns a outras impugnações, já
apreciadas, a pessoa jurídica FIRENZE ENERGÉTICA S/A tece considerações
acerca de sua atividade social e afirma que sua única unidade geradora de
energia está localizada em Nortelândia, Estado do Mato Grosso, a mais de
dois mil quilômetros de distância, e enfatiza a inexistência de vínculo com o
comércio de produtos agrícolas. Afirma que a inexistência de
responsabilidade solidária é tão evidente que sequer há alguma menção a
seu respeito no Termo de Confusão Patrimonial.
Voltando os olhos para o Livro Caixa da autuada, constato às fls. 181 que no
dia 21/10/2008, a autuada recebeu a importância de R$ 1.078.000,00,
relativa a venda de soja para a empresa OLFAR e no dia seguinte,
22/10/2008, transferiu a importância de R$ 900.000,00 (novecentos mil
reais) para a impugnante FIRENZE ENERGÉTICA S/A. Evidente, portanto, que
o valor transferido tem origem em operação que constitui fato gerador dos
tributos lançados nestes autos. Pois bem, a escrita da autuada registra o
retorno de apenas parte pouco significativa desse valor, no importe total de
R$ 213.314,65, em quatro parcelas, no período de 05/02/2009 a
03/07/2009, conforme se vê às fls. 186 e 190.
É inegável, portanto, que a impugnante FIRENZE ENERGÉTICA S/A
comungou com a autuada o interesse na situação que constituiu fato
gerador dos tributos lançados, determinando assim sua inclusão na
condição de responsável solidário, a teor do que se contém no art. 124 do
Código Tributário Nacional, por cuja manutenção voto neste momento.
A acusação fiscal, porém, relativamente a esta recorrente, não enuncia
fatos caracterizadores do interesse comum na situação que constitua o fato
gerador. A evidência trazida pela autoridade julgadora denota que a
responsável compartilhou dos recursos de caixa auferidos pela autuada nas
operações questionadas pela Fiscalização, mas, de fato, nada impede que
este valor tenha sido reconhecido como empréstimo em sua contabilidade.
Em verdade, a autoridade fiscal incluiu a recorrente no rol de responsáveis
tributários porque ela integra o grupo Interalli, e foi demonstrada a
confusão patrimonial entre seus membros, especialmente em razão do [...].
Todavia, embora referido documento deixe patente a atuação de Anderson
Fumagalli, Cristiano Slaviero Fumagalli, Fabrício Slaviero Fumagalli e Felipe
Slaviero Fumagalli como sócios de fato da autuada e das demais empresas
do grupo, com poderes para deslocar patrimônio entre elas para satisfazer
seus interesses particulares, de modo a ensejar a aplicação do art. 50 do
Código Civil durante a execução fiscal dos créditos tributários devidos pelas
empresas do grupo, a atribuição de responsabilidade tributária no âmbito
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
35
administrativo é estipulada como meio de garantia do direito de defesa
contra a exigência fiscal.
Por esta razão, a formalização de Termo de Sujeição Passiva deve decorrer
do vínculo do responsável com a situação que constitua o fato gerador ou
da prática de atos que procurem ocultar os verdadeiros representantes da
pessoa jurídica. Desta forma, assegura-se o direito de defesa àqueles que
de alguma forma contribuíram para a prática do fato gerador, e aos que
efetivamente representam a pessoa jurídica.
Se a confusão patrimonial não se verifica na prática do fato gerador, não há
razão para debatê-la no âmbito administrativo, exclusivamente com vistas a
validar a prova por meio da qual se pretenderá judicialmente a aplicação do
art. 50 do Código Civil.
Por estas razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário de Firenze Energética S/A, apenas porque não
demonstrada sua responsabilidade por interesse comum nas situações que
constituem os fatos geradores que motivaram a autuação, sem adentrar
aos demais aspectos que poderiam caracterizar a alegada confusão
patrimonial, porque externos ao lançamento tributário.
[...]
Parkville Administração e Participação Ltda não foi cientificada por via
postal porque desconhecida no endereço informado como seu domicílio
fiscal (fl. 1937/1938), mas postou recurso voluntário em 12/12/2012 (fls.
1986/1992) com argumentos semelhantes aos deduzidos por CBL – Cia
Brasileira de Logística S/A. Aduz que não há identidade comercial ou
centralização gerencial entre elas, e que o interesse comum ocorre quando
as empresas integrantes do grupo econômico ocultam ou registram
indevidamente negócios jurídicos com benefício econômico comum. Finaliza
recordando o reconhecimento da espontaneidade da autuada principal.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a acusação fiscal em razão
das seguintes constatações:
Na impugnação que apresentou contra a responsabilidade solidária que lhe
foi irrogada, além das alegações comuns a outras impugnações, já
apreciadas, a pessoa jurídica PARKVILLE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA afirma que desde sua constituição dedica-se ao seu objeto social e
não tem vínculo com exportação de produtos agrícola. Também afirma que,
nas poucas vezes em que é citada no Termo de Confusão Patrimonial é com
base em operações totalmente legais e registradas extraídas de Livro Caixa
ou registro imobiliários.
Voltando os olhos para o Livro Caixa da autuada, constato às fls. 188 que no
dia 07/05/2009 a autuada (Solo Agrícola Ltda) recebeu da empresa Nidera,
pela venda de soja que lhe fez, a importância de R$ 1.734.600,00, da qual
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
36
aplicou R$ 550.000,00 em CDB no Banco Real no mesmo dia. Pouco após,
no dia 15/05/2009, resgatou o CDB e transferiu para a impugnante
PARKVILLE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA a importância de R$
660.000,00. Também vejo às fls. 191 que, pouco tempo após, em
10/08/2009, foi transferida a importância de R$ 350.000,00. Em seguida, no
dia 17/08/2009, foi transferida a importância de R$ 200.000,00. Também
vejo às fls. 192 que, em 25/09/2009, foi transferida a importância de mais
R$ 200.000,00 e, em 02/10/2009, mais a importância de R$ 150.000,00.
Já no ano de 2010, o Livro Razão da autuada acusa um extenso conta
corrente entre ela e a impugnante Parkville, conforme se vê às fls. 1.026-
1.027, cabendo destacar que a autuada lhe transferiu a importância de R$
800.000,00 em 01/06/2010, pouco após venda feita à empresa Nidera
Sementes Ltda.
Tem-se, portanto, ratificada a assertiva fiscal (fls. 1.562-1.563) de que a
autuada transferiu para a impugnante Parkville Administração e
Participações Ltda, a expressiva importância de R$ 2.360.000,00. E em
tendo recebido esses recursos, é inegável seu interesse na situação que
constituiu o fato gerador dos tributos lançados, fator determinante de sua
inclusão no polo passivo da relação obrigacional, na condição de sujeito
passivo solidário, por cuja manutenção voto neste momento.
Em que pese a evidência acima relatada e também referenciada no Termo
de Confusão Patrimonial, denota-se, daí, apenas o escoamento dos
recursos obtidos na operação comercial em favor de uma das empresas de
administração patrimonial nas quais foi distribuído o patrimônio pessoal da
família [...]. Em outras palavras, esta pessoa jurídica nada mais é do que a
extensão patrimonial das pessoas físicas já responsabilizadas pelo crédito
tributário.
Esta personalidade atribuída aos bens daquelas pessoas físicas impede a
afirmação de que esta responsável teve interesse comum, com os demais
agentes, na situação que constitui o fato gerador. Certamente foi
beneficiária dos resultados daí auferidos, e representa uma parte do
patrimônio do grupo que praticou os fatos jurídicos tributários. Mas este
patrimônio deve ser alcançado mediante a constrição daqueles que são
responsáveis pelo crédito tributário, e não integrando esta pessoa jurídica
no pólo passivo da obrigação tributária. Esta posição é reservada àqueles
que praticam o fato jurídico tributário.
Em conseqüência, valem aqui os argumentos antes expostos na apreciação
do recurso voluntário de Firenze Energética S/A acerca da finalidade do
Termo de Sujeição Passiva, bem como a conclusão de que, se a confusão
patrimonial não se verifica na prática do fato gerador, inexiste razão para
debatê-la no âmbito administrativo, exclusivamente com vistas a validar a
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
37
prova por meio da qual se pretenderá judicialmente a aplicação do art. 50
do Código Civil.
Por tais motivos, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário de Parkville Administração e Participações Ltda, apenas
porque não demonstrada sua responsabilidade por interesse comum nas
situações que constituem os fatos geradores que motivaram a autuação,
sem adentrar aos demais aspectos que poderiam caracterizar a alegada
confusão patrimonial, porque externos ao lançamento tributário.
(negrejei)
É como voto.
Assim, como bem exposto no acórdão recorrido, ausente prova do interesse
comum na situação relatada nestes autos, nem mesmo no período de janeiro/2011 a junho/2011
é possível imputar responsabilidade tributária, com fundamento no art. 124, I do CTN, a Antonio
Manoel de Carvalho Neto.
Transcreva-se, mais uma vez, a fundamentação fática da responsabilidade tributária
imputada:
No caso sob análise, restou cabalmente demonstrado por meio do processo
administrativo fiscal no (sic) que até junho de 2011, parte do objeto do
lançamento, o senhor Antônio Manoel de Carvalho Neto, ainda era o sócio da
empresa acima identificada, assinou todos os contratos firmados com diversas
prefeituras para prestação de serviços de locação de veículos.
Também foi verificado que, até junho de 2011, esse senhor era sócio da empresa
detendo 99,99% do Capital Social. Ou seja, era praticamente uma firma individual,
na qual ele agia de forma direta e pessoal, muito embora usando o nome da
empresa. Portanto, todos os atos praticados por esta pessoa jurídica dizem
respeito diretamente ao sócio majoritário daquela, restando patente o interesse
comum com o sujeito passivo nas situações que constituíram os fatos geradores
do crédito tributário lançados na ação fiscal, objeto parcial daquele processo
administrativo fiscal.
A figuração do sócio-administrador na contratação dos serviços cujas receitas
deixaram de ser oferecidas à tributação, não caracteriza interesse comum na situação que
constitui o fato gerador e não valida sua responsabilização com fundamento no art. 124, I do CTN,
mormente se o responsabilizado deixou de ser sócio-administrador na maior parte do período
autuado. A infração de lei que motivou a qualificação da penalidade permitiria, apenas, cogitar de
imputação com fundamento no art. 135, III do CTN.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.181 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19555.732063/2023-85
38
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1679
DF CARF MF
Original